Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de acusado reincidente e com maus antecedentes, incensurável o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.